Tribunal: TJSP
Processo: 2187893-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido liminar para permitir a colheita e venda da cana-de-açúcar, com o depósito dos valores respectivos nos autos. Tutela inicialmente concedida no agravo com revogação posterior. Comunicação pelos agravantes quanto à colheita, venda e depósito nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido liminar para permitir a colheita e venda da cana-de-açúcar, com o depósito dos valores respectivos nos autos. Tutela inicialmente concedida no agravo com revogação posterior. Comunicação pelos agravantes quanto à colheita, venda e depósito nos autos principais. Perda do objeto do pedido principal. Pedido subsidiário para depósito do equivalente pela agravada para garantir eventual direito dos agravantes inviável. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Discussão que versa sobre o prazo de duração do contrato de parceria agrícola. Abrangência da safra de 2020 não esclarecida em cognição sumária. Urgência não constata diante da colheita já efetuada. Decisão do Juízo da Recuperação quanto à propriedade da cana e das socarias que deverá ser analisada primeiramente pelo d. Juízo a quo. Agravo interno interposto contra a decisão que revogou a tutela anteriormente concedida prejudicado. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.